Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727942-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEACIR CELESTINO DAMIANI AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 38759311, o agravante informa que as partes celebraram acordo nos autos de origem e que isso implicou a perda do objeto do presente recurso, requerendo a sua “devolução sem julgamento do mérito recursal para extinção do feito e arquivamento, tudo como forma da justa distribuição da vontade concreta da Lei”. Em verdade, o presente agravo de instrumento ainda não perdeu o objeto, porquanto o feito de origem foi suspenso até 30/08/2022, para aguardar o cumprimento do acordo celebrado entre as partes, inexistindo notícia naquele processo e no presente recurso de que teria havido o cumprimento integral do ajustado, de modo que ainda existiria a possibilidade de o presente agravo de instrumento ter alguma utilidade. Todavia, ao informar o fato referido e pleitear o reconhecimento da perda do objeto, o recorrente manifestou inequívoco desinteresse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, razão pela qual recebo a sua petição como pedido de desistência do recurso, homologando-o, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022 14:44:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator